Tribunal: TJMT
Processo: 1014116-84.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014116-84.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GABRIEL ABUJAMRA NASCIMENTO - CPF: 337.027.678-00 (ADVOGADO), CGG TRADING S.A - CNPJ: 13.448.516/0002-26 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO ADMINISTRATIVO INADMITIDO – INTEMPESTIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – INTERPOSIÇÃO NO ÚLTIMO DIA DO PRAZO – RICMS/MT Art. 1.031 – TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – DECISÃO REFORMADA – OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO – DÉBITO COM VALOR ABAIXO DE 2.500 UPF /MT – ARTIGO 1.031 DO RICMS/MT – ILEGALIDADE – OFENSA PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – MATÉRIA PACIFICADA – SUPRESSÃO DE INSTANCIA – NÃO CONFIGURADA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

O instrumento interposto pela agravante trata-se do Recurso Voluntário, que observa um regramento próprio dentro do Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso (Art. 1.031).

Emerge da letra da lei, que o referido recurso além de ser posterior ao pedido de revisão de lançamento, é facultativo, e detém prazo material de 30 (trinta) dias a ser contado a partir da data da ciência da decisão.

Sendo que a Agravante comprovadamente tomou ciência da decisão que deu parcial provimento ao pedido de revisão de lançamento em 18/06/2018 e interpôs o Recurso Voluntário em 18/07/2018, não há que se falar em intempestividade, uma vez que o recurso foi interposto no último dia, todavia ainda dentro do prazo legal.

Ante a cristalina tempestividade do instrumento este deve ser admitido pela instância administrativa para a devida apreciação.

Até porque é cediço que por meio do artigo 37, a Constituição da República também consagrou no âmbito do processo administrativo tributário, os princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

As decisões proferidas por esta Egrégia Corte, reconheceram a ilegalidade do artigo 1.031, §1o, inciso I do RICMS/MT, considerando que não se mostra razoável a existência de norma que limita valor à interposição de recurso administrativo, visto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo.

Nessa linha, a intelecção adequada impõe a aplicabilidade da teoria da causa madura ao presente agravo de instrumento.

No julgamento do REsp no 1.215.368/ES, de Relatoria do Min. Herman Benjamin, originou-se acórdão paradigmático do STJ que estendeu a aplicação da teoria da causa madura ao recurso de agravo de instrumento (
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Corte Especial. REsp 1.215.368-ES, Rel. Min. Herman Benjamin, 01.06.2016, Brasília: Superior Tribunal de Justiça, 2016
).

O STJ contrariou o recorrente e decidiu pela aplicabilidade da teoria da causa madura no agravo de instrumento, concluindo que “
a doutrina processual relevante já superou o dogma da incidência do dispositivo apenas nas hipóteses de sentença/Apelação”.

No caso concreto é precioso rememorar que a aplicação da referida teoria não causará prejuízo às partes, especialmente porque o Tribunal Pleno desta Corte já pacificou a matéria debatida nestes autos; a relação processual já se instalou assegurando-se o princípio do contraditório em primeiro grau; e que por tratar-se de mandado de segurança, não restam provas a serem produzidas, considerando que a dilação probatória é incompatível com a impetração do
mandamus
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
CGG Trading S.A.
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do Mandado de Segurança (n. 1038022-77.2018.8.11.0041), não concedeu a liminar pleiteada, para que a autoridade coatora recebesse e admitisse o processo administrativo n. 5027370/2013 e, por consequência, suspendesse a exigibilidade do débito fiscal.

A Agravante narra, que interpôs o referido recurso em 18 de julho de 2018, de modo que, respeitou o prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo 1.031, do RICMS/MT, contudo, aduz que, por mais que o Magistrado de Primeiro Grau,
sustente que a presunção de legitimidade e veracidade inerentes ao ato administrativo não foi satisfatoriamente afastada pelas provas produzidas, nada impedia que fosse determinado ao Agravado que, provasse os motivos pelos quais o Recurso foi
intempestivo
, apontando a data de intimação da Agravante, ao invés de somente alegar tal fato em poucas linhas sem nenhuma comprovação como fez no seu despacho de admissibilidade.

Alega que, o Juízo
a quo
não analisou o segundo motivo pelo qual o recurso administrativo não foi admitido, qual seja:
o não cabimento
de recurso voluntário contra decisão da qual resulte exigência de crédito tributário em montante inferior a 2.500 UPF/MT, de acordo com o inciso I, do § 1°, do artigo 1.031 do RICMS.

Com esse quadro, reforça que,
a não admissão do Recurso Voluntário, especialmente pela razão ora combatida – valor do débito, viola flagrantemente direitos e princípios constitucionais, tais como: direito ao contraditório e ampla defesa, princípio do duplo grau de jurisdição, direito de petição, e ao devido processo legal, na medida em que a Autoridade Coatora está impedindo que a Agravante discuta em 2a Instância no palco da Secretaria de Fazenda do Estado a impertinência da autuação que lhe foi imposta.

Ao final, acrescenta que, essa violação aos seus
direitos é fato que clama a intervenção do Poder Judiciário no intuito de obrigar a autoridade fazendária a receber, processar, analisar e julgar as razões de recurso apresentadas nos autos do Termo de Apreensão e Depósito no 1017404-7 (Processo Administrativo no 5027370/2013).

Na sequência, no tocante aos requisitos necessários para a concessão do efeito pretendido, defende que, a
probabilidade do direito
está comprovada pelos documentos juntados aos autos, já o risco ao
resultado útil do processo,
é a ativação

da exigibilidade do débito constituído pelo Termo de Apreensão e Depósito, conforme Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal no 537328/54/28/2018, expedido em 1/10/2018, o que, impede a certificação de sua regularidade fiscal estadual que, como é sabido, é extremamente importante para a continuidade dos negócios
.

Por essas razões, pugna pela concessão da liminar, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, a fim de que seja concedido o efeito ativo, para, de fato, ser determinado que o Agravado

receba e admita o processo administrativo n
.
5027370/2013 e, por consequência, suspenda a exigibilidade do débito fiscal.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 4992845).

A parte agravada apresentou contraminuta, alegando que os atos administrativos em geral presumem-se legítimos, cabendo a quem defender o contrário, a prova de sua alegação, pleiteando o desprovimento do recurso (ID 5068201).

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 22 de abril de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020